Tribunal: TJMT
Processo: 41778-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0041778-03.2019.811.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): WAGNER NEVES GOMES
Recorrido(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇAS INDEVIDAS – COBRANÇAS DE MULTAS – LIGAÇÕES
CLANDESTINAS – FISCALIZAÇÕES/VISTORIAS ACOMPANHADAS
DE FOTOS COMPROVANDO AS IRREGULARIDADES – MULTAS
DEVIDAS – CORTE EMBASADO EM FATURAS RECENTES – ATO
ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Busca o Recorrente/consumidor, com o presente recurso, reformar a
sentença de improcedência para ver por cancelada as multas então
lançadas pela Recorrida, após as vistorias realizadas em sua
residência, além de ver por condenada a Recorrida ao pagamento de
indenização a título de danos morais, quer pela interrupção indevida
de essenciais serviços, quer pela inclusão do nome do Recorrente nos
órgãos de proteção ao crédito, bem como de ver por determinado que
esta se abstenha de proceder com nova interrupção dos serviços.
Ocorre que, de detida análise dos autos, é possível verificar que o
imóvel por ele habitado possuía ligação clandestina de
abastecimento de água encanada, sendo a mesma detectada em
vistorias, das quais se encontram embasadas em fotos que
comprovam as irregularidades.
A ligação clandestina se deu em dois momentos distintos, o que
justifica a cobrança de duas multas.
Em ambas, consta acervo fotográfico em que claramente é observado
o desvio. Senão vejamos:
Fiscalização de 20/09/2017:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Fiscalização de 21/02/2018: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Destaco que, em ambas as ocasiões não houve atendimento da
equipe técnica por qualquer morador. Porém, o termo foi
deixado no imóvel, sendo aberto prazo para defesa
administrativa, do qual o Recorrente deixou transcorrer in
albis.
Registro ainda que, conforme histórico de consumo, de março de
2015 até setembro de 2017, ocasião da primeira vistoria, o
hidrômetro instalado no imóvel não acusou qualquer consumo,
o que corrobora com a ligação clandestina apontada pela
concessionária.
Assim, dada as ligações clandestinas, as multas se mostram devidas.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto à interrupção dos serviços, saliento que a mesma se deu pela
ausência de pagamento das faturas de fevereiro, março e abril de
2019, e não em decorrência das multas objeto de insurgência pelo
demandante.
Por fim, além de se tratar de exercício regular do direito, o
Recorrente deixou de demonstrar eventual negativação, devendo a
sentença de improcedência ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença
for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo
55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o
valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de
justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o
CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator